Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração cível. Pretensão de rediscussão da matéria julgada. Inexistência de omissão ou erro de fato. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno que visava a aplicação retroativa da Lei Distrital n. 6.618/2020 e, em consequência, a conversão de precatório em requisição de pequeno valor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro de fato no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos infringentes para aplicação retroativa da Lei Distrital n. 6.618/2020, sob os seguintes argumentos: i) não subsunção do Tema 792 (RE 729.107/DF) ao caso; ii ) natureza processual da norma distrital, devendo ser aplicada de forma imediata ao processo em curso, sem que haja violação do direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada; iii) a inaplicabilidade da lei local implicaria em violação ao princípio da segurança jurídica.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial.
4. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do agravo interno, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.